Tribunal: STF
Processo: ARE 1260495
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:
    “PENAL. PROCESSO PENAL. ART. 1°, I, LEI N. 8.137/90. PRELIMINAR. LITISPENDÊNCIA. TIPICIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. MATERIALIDADE. AUTORIA. 
    1. Preliminar rejeitada. As demais ações penais em curso na Subseção Judiciária de São José dos Campos (SP) referem-se à prática de delito de mesma natureza, imputada a Rogério da Conceição Vasconcellos, em concurso com diversos outros contribuintes, também auxiliados por ele a suprimir/reduzir tributo, o que evidencia a existência de diferentes causas de pedir, relacionadas a diferentes relações tributárias, descabendo cogitar-se em litispendência.
    2. Incidia o princípio da insignificância ao delito de sonegação fiscal, quando o valor do tributo sonegado não ultrapassasse o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), estabelecido no art. 20 da Lei n. 10.522/02, que define o_ arquivamento dos autos das execuções fiscais de débitos inscritos na Dívida Ativa da União iguais ou inferiores ao aludido montante. Revejo tal entendimento tendo em vista que restou assentada nas duas Turmas do Supremo Tribunal Federal a ampliação desse limite para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em decorrência das alterações introduzidas pelas Portarias 75 e 130 do Ministério da Fazenda ao citado art. 20 da Lei n. 10.522/02, notadamente quando aos delitos de contrabando ou descaminho.
    3. Materialidade e autoria delitiva satisfatoriamente comprovadas em relação ao acusado Rogério da Conceição Vasconcelos.
    4. É incontroverso que Rogério da Conceição Vasconcelos, agindo com consciência e livre vontade, omitiu informações e prestou declarações falsas às autoridades fazendárias, mediante a dedução indevida de despesas médicas e de instrução nas declarações de ajuste anual de imposto de renda de Ocimar Francisco de Mello, nos anos-calendário de 2003 a 2005, com o fim de reduzir tributo.
    5. Recurso de apelação de Ocimar Francisco de Mello provido. Recurso de apelação de Rogério da Conceição Vasconcelos desprovido”. 
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao arts. 5º, LIV, LV, LVII, e 93 da CF. 
    O recurso é inadmissível, tendo em vista que, por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 
    Ademais, no caso, a parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 
    Quanto à necessidade de reavaliação dos fatos subjacentes, confira-se o seguinte trecho do voto condutor do acórdão recorrido: 
    “[...]
    Não obstante tenha o acusado Rogério da Conceição Vasconcellos afirmado que não exigia nota fiscal original relativa à prestação de serviços, limitando-se a preencher os dados e a transmiti-los à Receita Federal conforme a manifestação de vontade dos contribuintes, é certo que seus conhecimentos técnicos de contador possibilitariam a verificação da incompatibilidade entre os ganhos auferidos por estes e o valor das despesas médicas e de instrução declaradas. Note-se que a fiscalização identificou 1.219 (um mil, duzentos e dezenove) contribuintes beneficiados com a fraude fiscal perpetrada por Rogério, consistente na inclusão de despesas dedutíveis fictícias nas declarações do imposto de renda de seus clientes, com alusão a coincidentes prestações de serviço inexistentes, sendo que, desses, 954 (novecentos e cinquenta e quatro) encontram-se domiciliados em São José dos Campos (SP). O elevado número de declarações falsas transmitidas à receita Federal revela ciência inequívoca da sua conduta. 
    [...]
    Foi satisfatoriamente demonstrado que beneficiários indicados nas declarações de IRPF de Ocimar dos anos-calendário 2003 a 2005 não prestaram serviço de saúde ou de instrução para ele (fl. 103). 
    É incontroverso que Rogério da Conceição Vasconcelos, agindo com consciência e livre vontade, omitiu informações e prestou declarações falsas às autoridades fazendárias, mediante a dedução indevida de despesas médicas e de instrução nas declarações de ajuste anual de imposto de renda de Ocimar Francisco de Mello, nos anos -calendário de 2003 a 2005, com o fim de reduzir tributo. 
    […].”
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. 
    Publique-se. 
          Brasília, 16 de março de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 
Relator